Tribunal: TJDFT
Processo: 0805307-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Processual civil e Civil. Acidente de Trânsito. Ação de Reparação de Danos Materiais. Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa. Rejeição. Julgamento Antecipado da Lide. Prova Documental Suficiente. Colisão em Estacionamento. Manobra de Marcha à Ré. Presunção de Culpa do Condutor que Realiza a Manobra. Dever de Cuidado não Observado. Preliminar Rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. recurso inominado (ID 82511696) interposto pelos autores contra a sentença (ID 82511694) de improcedência do pedido formulado na ação de reparação de danos materiais ajuizada em desfavor da ré.
2. Os recorrentes narram na petição inicial (ID 82509896 e ID 82511668) que, em 28.7.2025, o primeiro autor manobrava para estacionar o veículo no estacionamento, quando foi abalroado na traseira pelo ônibus escolar da empresa recorrida, que teria realizado manobra imprudente. A sentença, contudo, acolheu a tese da defesa (ID 82511681), concluindo, com base nas fotografias (IDs 82509902 e 82511683 a 82511688), que o autor estava saindo da vaga em marcha à ré, sendo sua a culpa exclusiva pelo acidente.
3. Em suas razões recursais (ID 82511696), os autores suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas necessárias para elucidar a controversa dinâmica do acidente. No mérito, alegam erro na valoração das provas e, subsidiariamente, a existência de culpa concorrente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) se houve cerceio de defesa; ii) de quem foi a responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece prosperar. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No sistema dos Juizados Especiais, o magistrado deve dirigir o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas e para valorá-las, conforme o art. 5o da Lei no 9.099/95. No presente caso, as provas documentais juntadas aos autos — especialmente as fotografias e os boletins de ocorrência (IDs 82509900 e 82511682) — mostraram-se suficientes para a formação do convencimento do julgador e para a resolução da lide, tornando dispensável a produção de prova oral. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade pela colisão ocorrida no estacionamento do Colégio Militar de Brasília. A dinâmica dos acidentes de trânsito é regida pelos deveres de cuidado impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
5. Os artigos 28 e 34 do CTB estabelecem que o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo e certificar-se de que pode executar qualquer manobra sem perigo para os demais usuários da via. A manobra de marcha à ré, por sua excepcionalidade e risco inerente, exige do condutor cautela redobrada.
6. As fotografias apresentadas por ambas as partes (IDs 82509902 e 82511683 a 82511688) são consistentes com a versão da recorrida. As imagens demonstram que o veículo dos recorrentes apresentava a traseira projetada para a via de circulação do estacionamento, posição típica de quem está executando uma manobra de saída em marcha à ré. Por outro lado, o ponto de impacto no ônibus da recorrida (lateral traseira direita) corrobora a tese de que este já se encontrava em sua trajetória quando foi interceptado pelo carro dos recorrentes.
7. Presume-se a culpa do condutor que, ao realizar manobra de marcha à ré, colide com outro veículo que trafega regularmente na via. Cabia aos recorrentes, portanto, o ônus de elidir tal presunção, comprovando que a conduta da motorista do ônibus foi a causa determinante para o acidente (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu. A alegação de que a motorista da recorrida teria admitido a culpa em conversas de WhatsApp (ID 82509906) não constitui confissão formal e não tem o condão de sobrepor-se ao conjunto probatório que aponta em sentido contrário.
8. Desse modo, não há falar em dever de indenizar por parte da recorrida.
V. Dispositivo
9. Preliminar Rejeitada. No mérito, recurso desprovido
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno os recorrentes, vencidos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.